Tribunal: STF
Processo: Rcl 71115
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO DO PLENÁRIO DO STF. IMPUGNAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação voltada a atacar ato do Pleno do Supremo.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o manuseio de reclamação contra ato do Supremo.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, nem é cabível contra atos de Ministros do Supremo Tribunal Federal, de suas Turmas ou do Pleno, conforme precedentes desta Corte (Rcl 34.367, ministro Edson Fachin; e Rcl 46.009 AgR, ministro Luís Roberto Barroso).



    IV. DISPOSITIVO 



    4. Agravo interno desprovido.